Tribunal: TJBA
Processo: 0326904-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326904-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA EM SERVIÇOS COMPLEMENTARES OU DE OTIMIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO EFETIVA DA COMUNICAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO. AFASTADA A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE OS SERVIÇOS CONSTANTES DO PAF N.
279692.0007/14-7
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO RESP 1.176.753/RJ, TEMA 427. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE-MEIO OU INTERMEDIÁRIA, QUE É, POR EXEMPLO, A HABILITAÇÃO, A INSTALAÇÃO, A DISPONIBILIDADE, A ASSINATURA, O CADASTRO DE USUÁRIO E DE EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO CORRESPONDENTE À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 572.020 PELO STF. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. MATÉRIA QUE NÃO SE COADUNA COM O TEMA 827 DO STF (
RE 912888 RS
)
, CONFORME ALEGADO PELO APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
0326904-73.2017.8.05.0001

da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e
como Apelado
CLARO S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA